Tribunal: TJBA
Processo: 8047167-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047167-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO - AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO PARA OBJETAR DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA PARTE ORA AGRAVANTE E TAMBÉM PELA ORA AGRAVADA.

AS RAZÕES DEDUZIDAS PELA PARTE AGRAVANTE NESTE AGRAVO INTERNO, ACERCA
DA C
ONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO QUE ESTABELECE A

VACATIO LEGIS
DE NOVENTA DIAS PARA VIGÊNCIA DA NORMA EM QUESTÃO
,

BEM COMO SOBRE A
MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA NORMA ESTADUAL,
CONFORME

MODULAÇÃO
ATRIBUÍDA PELO STF,
NÃO

ENSEJAM MODIFICAÇÕES, SOBRETUDO PORQUANTO NENHUM
FATO NOVO FOI DEBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8047167-87.2022.805.0001, em que figuram como parte Agravante
REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A. e FILIAIS
e parte Agravada
ESTADO DA BAHIA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça